Tribunal: TJDFT
Processo: 0735661-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (executado) contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte exequente para reformar a decisão de sobrestamento do feito executivo com base no Tema Repetitivo n. 1.169 do STJ e determinar o seu regular prosseguimento na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de contradição e de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.169 do c. STJ ao cumprimento individual de sentença coletiva em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. O vício de contradição, por sua vez, pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Não há vício a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento, sobretudo quanto à distinção entre a tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.169 e o presente cumprimento individual de sentença coletiva.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.